Tribunal: TJPA
Processo: 0807104-25.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807104-25.2023.8.14.0006

APELANTE: FELIPE SOUSA GONÇALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO, COM REDUÇÃO OFICIOSA DA PENA PECUNIÁRIA PARA PATAMAR PROPORCIONAL AO DA REPRIMENDA CORPÓREA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena reclusiva de 5 anos e 4 meses, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 80 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a hipossuficiência econômica do réu autoriza a isenção da pena pecuniária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A hipossuficiência financeira do réu não afasta a imposição da multa, inexistindo previsão legal para a isenção. Caso o apelante seja economicamente vulnerável, o Juízo da Execução Penal poderá suspender a exigibilidade da reprimenda até que a sua condição financeira permita o pagamento.

4. Apesar disso, verifica-se que a sentença fixou pena pecuniária manifestamente desproporcional à pena corpórea, o que enseja o seu redimensionamento oficioso para 13 dias-multa, no valor de um trigésimo do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nos termos do art. 49, § 1º, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido, com redução oficiosa da pena pecuniária.

Tese de julgamento:
“A condenação ao pagamento de pena pecuniária não pode ser afastada à vista da hipossuficiência financeira do réu. Na fase executória, todavia, a exigibilidade da multa é passível de suspensão até que a condição financeira do reeducando permita o adimplemento.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 49 e 157, §2º, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.756.117/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 07.05.2019; TJDFT, ApCrim n. 0004093-95.2018.8.07.0004, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2ª Turma Criminal, j. 11.02.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, com redução oficiosa da pena pecuniária, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 18 a 26 de novembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Felipe Sousa Gonçalves apela de sentença do Juízo da 4ª Vara Criminal de Ananindeua/PA que o condenou à pena reclusiva de 5 anos e 4 meses, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 80 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, VII, do Código Penal (ID 16185530).

O apelante pugna pela exclusão da pena pecuniária que lhe foi imposta com base em alegada hipossuficiência econômica (ID 17814933).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 19505524), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 21816152).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inadmissível a
isenção da pena de multa
prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, porquanto a sua fixação pelo magistrado sentenciante decorre de expressa previsão legal.

Nesse contexto, “a alegada hipossuficiência econômica do réu para arcar com o pagamento da pena de multa não serve para excluí-la, já que a pena pecuniária é sanção que integra o tipo penal violado, tratando-se de norma cogente de aplicação obrigatória, sob pena de flagrante violação ao Princípio da legalidade. Entretanto, caso o réu seja absolutamente insolvente, a pena pecuniária não poderá ser executada até que a sua condição financeira permita, ficando, portanto, suspensa a sua exigibilidade. Em todo caso, a análise dessa questão será de competência do juízo das Execuções Penais”

(TJDFT,
Apelação Criminal
n. 0004093-95.2018.8.07.0004
, relator Robson Barbosa de Azevedo).

Sem embargo, observo que a pena pecuniária foi fixada de forma desproporcional à pena privativa de liberdade, em desacordo com os limites estabelecidos no art. 49 do Código Penal.

A esse respeito, verifico que na primeira fase do cálculo dosimétrico, a basilar foi fixada em 4 anos e 6 meses de reclusão e pagamento da pena pecuniária de 70 dias-multa. Na segunda fase, considerando o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, a pena privativa de liberdade foi fixada no mínimo legal de 4 anos de reclusão, o que não ocorreu com a pena pecuniária, fixada em 60 dias-multa, de forma manifestamente desproporcional à pena corpórea.

Ante o quadro, tenho que o magistrado sentenciante se afastou do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a pena de multa do art. 49 do Código Penal, em razão da proporcionalidade, deve refletir a pena corpórea estipulada, de modo a serem consideradas as circunstâncias judiciais, as agravantes e as atenuantes e, ainda, as causas de diminuição e de aumento” (
REsp n. 1.756.117/RS
, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik).

Sendo assim, passo a redimensionar a pena pecuniária, mantendo os mesmos critérios da sentença impugnada.

Desta feita, na fase intermediária, reduzo a pena pecuniária de 60 para 10 dias-multa. Na terceira fase, em razão da incidência da causa de aumento do art. 157, §2º, VII, do CP, majoro a pena de multa em 1/3, restando a reprimenda definitivamente estabelecida em 13 dias-multa, fixados no valor de um trigésimo do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nos termos do art. 49, § 1º, do CP.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso, redimensionando de ofício a pena pecuniária, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/11/2024